Tribunal: TJPA
Processo: 0800874-82.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800874-82.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: PR LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA

AGRAVADO: RAIMUNDO NONATO IARA DAIBES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa. DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA DO IMÓVEL. CONSIGNAÇÃO DAS CHAVES. DIREITO POTESTATIVO DO LOCATÁRIO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o despejo compulsório. O agravante sustenta que a ordem de despejo se tornou desnecessária diante da entrega voluntária do imóvel e da tentativa frustrada de devolução das chaves ao locador.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se a decisão que deferiu o despejo compulsório deve ser mantida diante da alegação de desocupação voluntária e da tentativa de consignação das chaves pelo locatário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a devolução do imóvel locado constitui direito potestativo do locatário, não podendo o locador recusar o recebimento das chaves sob o fundamento de pendências contratuais.

4.

A negativa injustificada do locador em receber as chaves não impede a extinção da relação locatícia, sendo possível ao locatário depositá-las judicialmente, conforme previsto no art. 4º da Lei nº 8.245/1991.

5.

A não apreciação do pedido reconvencional de consignação das chaves não pode ser imputada ao agravante como obstáculo à caracterização da desocupação voluntária.

6.

A decisão agravada deve ser reformada parcialmente para reconhecer a desocupação voluntária do imóvel e, por conseguinte, afastar a ordem de despejo compulsório, sem prejuízo da apuração de eventuais débitos e danos no curso do processo originário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para reconhecer a desocupação voluntária do imóvel pela locatária, com a consequente prejudicialidade da ordem de despejo compulsório.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.245/1991, art. 4º

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AREsp: 1.610.017/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 5/8/2020; STJ - AgInt no AREsp: 2.610.258/GO, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 02/10/2024

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por PR LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marituba, nos autos da ação de despejo c/c cobrança de aluguéis com pedido liminar, ajuizada por Raimundo Nonato Iara Daibes.

O agravante insurge-se contra a decisão que manteve a liminar de desocupação e deferiu o despejo compulsório do imóvel comercial objeto da lide, autorizando, inclusive, o uso de força policial e arrombamento, caso necessário
, nos seguintes termos:

Trata-se de Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguéis com Pedido de Liminar de desocupação proposta por RAIMUNDO NONATO IARA DAIBES em face de PR LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA e PEDRO JEDINEY NOGUEIRA SOUTO em que o requerente aduz, em síntese, ter celebrado com a parte ré um contrato de locação do imóvel urbano, tipo comercial, localizado no Município de Marituba – Pará, na Rodovia BR-316, Km-12, n.º 1678, Bairro Uriboca, cuja inscrição cartográfica (IPTU) é a de n.º 09.20.003.0227.001/008565, possuindo as medidas de 19m de testada e fundos, por 69m de cumprimento lateral, pelo valor mensal de R$10.000,00 (dez mil reais), os quais, reajustados anualmente conforme acumulado do IGPM do período.

Ocorre que o contato com o réu encerrou em 14/07/2022 e não houve pagamento dos valores dos alugueres mensais correspondentes aos períodos de 15/03/2022 a 14/04/2022, com vencimento em 15/04/2022, e do período de 15/06/2022 a 14/07/2022, totalizando até a data de hoje, 02/08/2022, pelo que requer a condenação ao montante de 42.465,62 (QUARENTA E DOIS MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS)
,
onde estão incluídos os aluguéis, acessórios e penalidades da locação, além das custas e honorários de advogado na base de 20% do valor da causa débito. Juntou documentos.

Houve decisão
deferindo o pedido liminar
e determinando a desocupação em 15 dias em ID 74006760.

Em contestação o requerido requer, preliminarmente, a suspensão da liminar ante a suposta desocupação voluntária. No mérito, impugna as fotos do imóvel juntada pelo requerente e informa que não houve laudo de avaliação na entrega do imóvel; pugna o valor do débito indicado pelo autor; e, em sede de reconvenção, requer a consignação das chaves em juízo.

Réplica apresentada em id 78424136 o autor informa que o imóvel não foi restituído.

É o relatório. Passo a decidir.

1 - Observo que decorreu o prazo para a desocupação voluntária deferida liminarmente em decisão de ID 74006760. Sendo assim,
defiro o despejo compulsório do imóvel
, bem como, autorizo o auxílio de força policial para o cumprimento da ordem e o arrombamento para viabilizar o cumprimento da medida, caso necessário, cabendo ao Sr. Oficial de Justiça relatar a diligência de maneira circunstanciada.

2 - Por entender que as provas sobre o estado do imóvel são indispensáveis à análise deste Juízo,
defiro o pedido de que o Sr. Oficial de Justiça, no mesmo ato do despejo, certifique sobre o estado atual do imóvel
, munindo os presentes autos com fotos e tudo mais o que entender necessário ao fiel cumprimento do determinado.

Após o cumprimento a desocupação compulsória.

3 - Por tudo que consta nos autos, considerando que as partes discordam sobre os valores devidos e apresentam planilhas de cálculos distintas, determino a remessa dos autos à contadoria do Juízo (vinculada ao Fórum de Ananindeua) para a realização dos cálculos necessários ao esclarecimento quanto os valores em relação aos aluguéis, acessórios e penalidades da locação, honorários de advogado e tudo mais o que divergirem as partes litigantes.

3.1. - Recebidos os cálculos, intimem-se as partes para a manifestação que julgarem cabíveis no prazo de 05 (cinco) dias.

Em seguida, conclusos.

(...)

A parte agravante sustenta, em síntese, que: a desocupação do imóvel ocorreu em 19/08/2022, ou seja, antes da decisão que determinou o despejo compulsório, e as chaves foram colocadas à disposição do locador, que se recusou a recebê-las; foi protocolada contestação com reconvenção, com pleito de tutela de urgência para consignação das chaves em juízo; que a decisão agravada não teria observado o pedido reconvencional, tampouco a comprovação da desocupação voluntária do imóvel; que a manutenção da ordem de despejo compulsório em tais condições representa indevida penalização da parte, além de gerar despesas desnecessárias com cumprimento da ordem, que já estaria superada de fato.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Belém, 31 de março de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Razões recursais:

A controvérsia cinge-se à legitimidade da decisão que deferiu o despejo liminar, mesmo diante da alegação de desocupação voluntária do imóvel e da tentativa de devolução das chaves pela locatária, ora agravante, PR LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

Inicialmente, é incontroverso nos autos que o contrato de locação teve seu termo final em 14/07/2022, sendo que a locatária, devidamente notificada da não renovação contratual, comunicou ao locador acerca da disponibilização das chaves. A negativa do agravado em recebê-las motivou o ajuizamento de reconvenção com pedido de consignação das chaves em juízo, o que não foi apreciado pelo juízo de origem.

A jurisprudência pátria
[1]
, em consonância com o art. 4º da Lei nº 8.245/1991, tem reconhecido que a devolução do imóvel constitui direito potestativo do locatário, sendo vedada ao locador a recusa ao recebimento das chaves por alegadas pendências contratuais, como danos ou inadimplência. Tal entendimento visa impedir o prolongamento indevido da relação locatícia, sob pena de tornar o locatário refém da vontade do locador, o que comprometeria os princípios da boa-fé objetiva e da função social dos contratos.

A propósito, confira-se o seguinte precedente:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA N . 284 DO STF. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO DE CHAVES. EXTINÇÃO DA RELAÇÃO LOCATÍCIA. RECEBIMENTO DO IMÓVEL APÓS REFORMA . CONDIÇÃO POTESTATIVA. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA . 1. A deficiência na fundamentação do recurso, de modo a impedir a compreensão da suposta ofensa ao dispositivo legal invocado, obsta o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284/STF). 2 .
"O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que eventual ressarcimento relativo a supostos prejuízos ocorridos no imóvel locado, decorrentes de sua má utilização, deve ser perseguido em ação própria, não constituindo justificativa idônea para impedir a extinção contratual verificada pelo decurso do prazo contratual, bem como para obstar a entrega do imóvel mediante depósito judicial das chaves em juízo" (AgInt no AREsp n. 1.610.017/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 29/6/2020, DJe de 5/8/2020)
. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2610258 GO 2024/0125294-9, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 30/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/10/2024)

Dessa forma, considerando que a agravante colocou as chaves à disposição do locador, e requereu expressamente o depósito judicial das chaves nos autos da reconvenção, impõe-se reconhecer a desocupação voluntária e a impossibilidade de manutenção da ordem de despejo compulsório.

Não se desconhece que eventuais danos ao imóvel ou valores inadimplidos podem ser objeto de apuração, não podendo, contudo, condicionar o exercício do direito potestativo de entrega das chaves pelo locatário. Ademais, não se pode imputar ao agravante o ônus pela não apreciação de seu pedido de depósito das chaves em juízo.

Portanto, a decisão agravada deve ser reformada parcialmente, para reconhecer a desocupação voluntária do imóvel pela locatária na data do pedido para o depósito judicial das chaves, não apreciado, conforme vem entendendo a jurisprudência pátria
[2]
, sem prejuízo de eventual apuração em primeiro grau dos encargos remanescentes, mediante o contraditório e a ampla defesa com o aproveitamento do laudo de avaliação do imóvel elaborado pelo oficial de justiça.

Dispositivo

Desse modo, ante os motivos expendidos alhures, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para reconhecer a desocupação voluntária do imóvel pela locatária, com a consequente prejudicialidade da ordem de despejo compulsório, nos termos da fundamentação
.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
APELAÇÃO. LOCAÇÃO. RESCISÃO E DESPEJO. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL NO CURSO DA LIDE . INSURGÊNCIA DA REQUERIDA, LOCATÁRIA, SOBRE A DATA ADOTADA NA SENTENÇA PARA EFEITO DE RESCISÃO CONTRATUAL. ACOLHIMENTO. PROVA DOCUMENTAL A EVIDENCIAR QUE OS LOCADORES, POR MOTIVO INESCUSÁVEL, POSTAS AS CHAVES À DISPOSIÇÃO PELA LOCATÁRIA POR MAIS DE UMA VEZ, FORAM RENITENTES EM ACEITAR A ENTREGA. RECUSA INJUSTIFICADA . INADEQUADO CONDICIONAR O RECEBIMENTO DAS CHAVES À PRÉVIA VISTORIA, POIS EVENTUAIS DANOS OU REPAROS NO IMÓVEL PODEM VIR A COMPOR O DÉBITO EXIGÍVEL. AO PRIMADO DA BOA-FÉ OBJETIVA, DO QUE DECORRE A COLABORAÇÃO, COOPERAÇÃO E RAZOABILIDADE DE CONDUTAS, ERA DE SE ESPERAR QUE OS LOCADORES ACEITASSEM O RECEBIMENTO DAS CHAVES O QUANTO ANTES, SEM IMPOSIÇÕES DESNECESSÁRIAS, TAIS COMO EXIGIR PRÉVIA VISTORIA E PROLONGAR A RESPOSTA PARA A DATA DA VISTORIA. DEVER DE MITIGAÇÃO DO PREJUÍZO PELO CREDOR (DUTY TO MITIGATE THE LOSS). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO . (TJPR - 12ª C. Cível - 0000596-67.2017.8 .16.0001 - Curitiba - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU JOSCELITO GIOVANI CE - J. 03 .05.2021)

(TJ-PR - APL: 00005966720178160001 Curitiba 0000596-67.2017.8 .16.0001 (Acórdão), Relator.: Joscelito Giovani Ce, Data de Julgamento: 03/05/2021, 12ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/05/2021)

“Se as chaves já foram entregues pelo locatário, fica prejudicado o pedido de desocupação do imóvel. A devolução das chaves é direito potestativo do locatário, não podendo ser recusada pelo locador sob o fundamento de existirem pendências contratuais, como pagamento de multa ou obrigação de reforma do imóvel” (TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.22.110115-7/001, Rel. Des. Cavalcante Motta, j. 31/10/2023)

[2]
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de despejo por falta de pagamento c.c cobrança de aluguéis – Recusa no recebimento das chaves – Decisão que definiu o depósito em cartório, ressalvando a responsabilidade do locatário pelos aluguéis e demais encargos até a intimação do locador de que as chaves foram entregues – Irresignação do réu. Responsabilidade do locatário de ajuizar ação de consignação para depósito das chaves, devendo arcar com as despesas até sua efetiva entrega – Precedente do C. STJ . Entendimento ligeiramente diverso na espécie, em razão do lapso de quase 5 meses entre o pedido e a apreciação judicial, demora que não deve prejudicar o locatário – Locador que confirma ter indicado ao réu que entregasse as chaves nos autos – Decisão, circunstancialmente, no sentido de que o agravante será responsável pelos aluguéis e demais encargos até a data do pedido. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2215774-52.2023 .8.26.0000 São José do Rio Preto, Relator.: Achile Alesina, Data de Julgamento: 07/05/2024, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/05/2024)

Belém, 29/04/2025